Tribunal: STF
Processo: HC 81369
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-12
Data de publicação: 2001-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
   DO EXERCÍCIO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA
   PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - ANTECEDÊNCIA
   MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA QUE
   FOI OBSERVADA NO CASO - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
- A
   sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta
   frustração dessa magna prerrogativa afeta, de modo substancial, o
   princípio da amplitude de defesa que vem proclamado no próprio
   texto da Constituição da República.
- O ordenamento positivo
   brasileiro não impõe que a pauta de julgamento seja publicada com
   a precisa indicação da data em que os processos dela constantes
   deverão ser julgados pelo Tribunal. O que se revela essencial,
   sob pena de nulidade, é que a publicação da pauta de julgamento,
   no Diário da Justiça, ocorra com a antecedência mínima de 48
   (quarenta e oito) horas, em relação à sessão em que os processos
   serão chamados. Inocorrência de cerceamento ao direito de defesa
   do paciente, eis que o julgamento do recurso criminal por ele
   interposto efetuou-se na primeira sessão após decorrido o prazo
   legal de 48 horas.